Tribunal: TJDFT
Processo: 0017014-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0017014-03.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: HAMILTON BRUNORO WERNECK DE ARAÚJO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HAMILTON BRUNORO WERNECK DE ARAÚJO, contra decisão desta Presidência (ID 35528766) que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com os Temas 955 e 1.021 (REsp 1.312.736/RS e REsp 1.778.938/SP), ambos do STJ. Alega, em suma, que deve ser realizado o distinguishing em relação à tese sedimentada no Tema 955, a fim de se considerar como suficientes as contribuições já realizadas no processo trabalhista para a recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar, possibilitando o recálculo pretendido. Contrarrazões ID 37627645. Em detida análise dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional com fulcro nos Temas 955 e 1.021 do STJ, o entendimento exarado pelo órgão julgador, e mantido em sede de juízo de retratação, afasta-se das teses firmadas pela Corte Superior, razão pela qual, lastreado no artigo 1021, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 35528766 e passo ao novo exame do recurso de ID 33958953. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 31447015): APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. ART.1040, II, CPC. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 955. TEMA 1.021. STJ. INCLUSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS. RENDA MENSAL. REVISÃO. BENEFÍCIOS. PREVIDÊNCIA. ENTIDADE PRIVADA. RESERVA MATEMÁTICA. EQUILÍBRIO AUTORIAL. 1. A revisão de benefício previdenciário de participante pela entidade previdenciária restou decidida pelo c. STJ, nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). 2. O c. STJ firmou a tese de que, em regra, é inviável a revisão do benefício de complementação de aposentadoria para a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. 3. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018). 4. A modulação de efeitos trazida no REsp 1.312.736/RS aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018). 5. Há previsão regulamentar implícita da inclusão de verbas remuneratórias no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios). 6. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial. Nada obstante, o acórdão esclarece que restou comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária quanto aos valores reconhecidos como devidos pela Justiça trabalhista e que o aludido pagamento sequer fora contestado pela ré, ora apelante. 7. O art. 1.040, II, do CPC, estabelece que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o processo de competência originária somente se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior, o que não se verificou no caso. 8. Acórdão mantido inalterado. O recorrente aponta violação aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 114 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de serem suficientes os recolhimentos já efetuados na Justiça do Trabalho para a manutenção do equilíbrio atuarial do plano, restando autorizado o recálculo da aposentadoria complementar. Acrescenta que eventual necessidade de aporte para o recálculo do benefício deve ser de responsabilidade do patrocinador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e o preparo é regular. Constato, todavia, que a tese agitada pelo recorrente no inconformismo, referente à desnecessidade de recolhimento de outras verbas para fins de recebimento do benefício previdenciário pretendido, já foi contemplada pelo órgão julgador quando do rejulgamento da matéria, em observância ao que determina o artigo 1.040, inciso II, do CPC. Senão vejamos (ID 31447015): (...) O acórdão, ora reexaminado, reconheceu como legítima a pretensão do autor ao recebimento da diferença salarial em razão do desvio da função, bem como que os valores devidos integram sua remuneração e foram concedidos pelos últimos 36 (trinta e seis) meses, compondo o salário de participação do beneficiário (artigos 28 e 31 do Regulamento da PREVI). (...) Demais disso, o acórdão esclarece que restou comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária quanto aos valores reconhecidos como devidos pela Justiça trabalhista, e que o aludido pagamento sequer fora contestado pela ré, ora apelante. É de se ver, pois, que não houve contrariedade à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Destarte, falece-lhe interesse recursal no apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031